Tribunal: STF
Processo: AI 810613
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A apreciação do recurso extraordinário, no que concerne à alegada ofensa ao art. 37, § 6°, da Constituição, encontra óbice na Súmula 279 do STF. Precedentes do STF. 




II - Agravo regimental improvido.